Tribunal: TJDFT
Processo: 0719011-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719011-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE OLIVEIRA MENDONCA AGRAVADO: LUDMILA PEREIRA DUARTE, JHULIE LORRANE TEIXEIRA OLIVEIRA, MARIA FERNANDES DA SILVA, SEVERINO ELOI DINIZ, ELOISA PEREIRA DE OLIVEIRA, LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA, MARINA PEREIRA DE OLIVEIRA, RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA, VERACY SOUSA DA SILVA, REINALDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA, DANIEL FERNANDES DA SILVA, TAYANNE PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Há decisão nos autos de origem (ID 103100927) que reconheceu que os Credores/Agravados não recolheram as custas processuais devidas e determinou o arquivamento do cumprimento de sentença. Após, foi alegada nulidade processual, decorrente de vício nas intimações do processo, e diante disso o d. Juízo a quo determinou providências do Cartório de modo a viabilizar a análise da alegada nulidade (IDs 103841887 e 104964577, na origem). Destarte, por pender de exame questão que pode gerar a perda do objeto do presente recurso, determino que o feito seja retirado de pauta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator